Tribunal: TJES
Processo: 5010808-14.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010808-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ADENIZIO FERREIRA DE SOUSA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010808-14.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADENIZIO FERREIRA DE SOUSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo em execução interposto em favor

de
ADENISIO FERREIRA DE SOUZA
, em face de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha (id. 3687250).

Em suas razões o agravante sustenta que o juízo de origem sequer transcreveu o exame criminológico ou citou detalhes capazes de demonstrar ausência de requisito subjetivo.

Pois bem.

No presente caso a irresignação principal do agravante recai contra o Magistrado “
a quo”
que entendeu pela necessidade do exame criminológico para averiguar o preenchimento do requisito subjetivo.

Registro que o magistrado das execuções penais, em sua decisão, destacou os fatos que levaram a condenação do recorrente, vejamos:

[...] Réu primário, na execução sob patrocínio da Defensoria Pública, foi condenado a 08 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial, nos moldes do art. 217-A, CP, por ter praticado atos libidinosos diversos da conjunção com a filha da sua companheira, uma menina de apenas 09 anos. Após a vítima contar para a mãe, que confrontou o réu, ambas foram ameaçadas de morte por ele. [...] Grifo nosso.

A psicóloga Cassia Marina CRP-16/8111 ao finalizar o laudo do exame criminológico sugeriu que o agravante fosse inserido ao Grupo de discussão para pessoas condenadas por crimes sexuais contra a dignidade sexual.

Frente a tal avalição
cabe ao juiz da execução penal aferir
o requisito subjetivo necessário à progressão de regime carcerário, mediante avaliação técnica do perfil criminológico e da personalidade do agravante, mensurando a probabilidade do mesmo voltar a delin­quir em seu
reingresso ao convívio social.

Cito:

Súmula Vinculante n° 26 do STF:
"Para efeito de progressão de regime no
cumprimento da pena pro crime hediondo, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2
o
, da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem
prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e
subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo
fundamentado, a realização de exame criminológico."

Súmula 439 STJ
- Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Complementarmente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. ASPECTOS DESFAVORÁVEIS EXTRAÍDOS DO EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCONSTITUIR TAL ENTENDIMENTO IMPLICA EM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Com a nova redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984 pela Lei n. 10.792/2003, suprimiu-se a realização de exame criminológico como expediente obrigatório, mantendo-se apenas, como requisitos legais, o cumprimento de determinada fração da pena aplicada e o bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do estabelecimento.2.
In casu, as instâncias ordinárias extraíram trechos desfavoráveis do exame criminológico para

fundamentar o indeferimento da progressão de regime por ausência do requisito subjetivo. Tal providência encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.3. Desconstituir os fundamentos firmados pelas instâncias ordinárias, relativos ao não preenchimento do requisito subjetivo, implica em revolvimento fático-probatório, providência vedada na via eleita.4. Agravo regimental desprovido
.(AgRg no HC n. 749.522/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTO
IDÔNEO. FALTA GRAVE RECENTE. AGRAVO IMPROVIDO.1. "A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos".
(AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).[...]
(AgRg no HC n. 750.392/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.)

Entendimento este também adotado nesta Egrégia Corte, vejamos:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PLEITO DE ACOLHIMENTO DA QUESITAÇÃO COMPLEMENTAR APRESENTADA PELA DEFESA, PARA FINS DE EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO. 1. Em data de 09.08.2021, o Magistrado a quo proferiu decisão nos autos do Processo de Execução nº 0004391-50.2007.8.08.0035, oportunidade em que indeferiu a progressão do apenado ao regime semiaberto de cumprimento de pena, bem como determinou a confecção de novo exame criminológico, com a ressalva expressa de que sejam respondidos todos os pontos arguidos pela defesa. Desta feita, verifica-se que o pedido consubstanciado na impetração se encontra prejudicado, já que, tendo a pretensão do apenado sido alcançada, houve perda do objeto recursal. 2. Recurso prejudicado.(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210040166, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINÓGICO - VIABILIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA A AVERIGUAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO DA PROGRESSÃO DE REGIME - SÚMULA VINCULANTE Nº 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SÚMULA Nº 439 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECISÃO FUNDAMENTADA ELEMENTOS CONCRETOS E PARTICULARES DO CASO RECURSO IMPROVIDO. 1) Embora a superveniência da Lei nº 10.792/2003 não dispensar, mas apenas tornar facultativa a realização do exame criminológico ou psicossocial durante a execução penal, entende-se que quando houver necessidade devidamente justificado, pode o Juízo competente para a aferição da personalidade e do grau de periculosidade do apenado, determinar a realização do exame criminológico com vistas à progressão de regime prisional, sendo este posicionamento, inclusive, cristalizado pelas cortes superiores. 2) Com efeito, tenho que agiu com a devida prudência a MM. Juíza ao requisitar novamente o Exame Criminológico, bem como encontra-se a peça, embora concisa, devidamente fundamentada em elementos concretos e particulares do caso, em atenção ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 3) Por conseguinte, mantenho a decisão recorrida, de todo compatível com os princípios que regem a execução da pena. 4) RECURSO IMPROVIDO .(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200070363, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/09/2021)

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. CRIME HEDIONDO. ESTUPRO DE VULNERÁVEIS. ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Enunciado nº 26 da Súmula Vinculante do STF. 2. Considerando que o cumprimento da pena é realizado em estabelecimento prisional, na ausência de menores de idade, não é reprovável que se questione a aptidão do apenado ao retorno imediato à liberdade, sendo admissível a realização de exame criminológico para melhor estudo de suas condições psicossociais.(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190046134, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/11/2019, Data da Publicação no Diário: 05/12/2019)

ACÓRDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROGRESSÃO DE REGIME IMPOSSIBILIDADE - REQUISITO SUBJETIVO NÃO SATISFEITO IRREGULARIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DO INDEFERIMENTO INOCORRÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para que o condenado obtenha progressão de regime é preciso que satisfaça os requisitos objetivo e subjetivo. In casu , embora o agravante tenha alcançado o requisito objetivo, entendeu o MM. Juiz como necessária a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo. 2. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190032456, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 02/10/2019, Data da Publicação no Diário: 07/10/2019).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA CONDICIONADA À REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO FUNDAMENTADA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 26 E DA SÚMULA 439 STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1. A nova redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais, conferida pela Lei 13.964/19, não exige a submissão do condenado a exame criminológico para fins de progressão do regime prisional e livramento condicional. Todavia, isso não retira do magistrado a faculdade de requerer a sua realização quando, de forma fundamentada e excepcional, entender absolutamente necessária sua confecção para a formação de seu convencimento, nos termos da Súmula Vinculante nº 26 e da Súmula 439 do STJ. 2. Assim, embora seja pacífico a dispensabilidade do exame criminológico para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo exigido para a concessão de benefícios executórios, é certo que, uma vez demonstrada a excepcionalidade do caso concreto, há que se deferir a realização do referido exame, a fim de verificar, mediante exames técnicos, a capacidade de reinserção social do apenado, com base em suas condições pessoais. 3. Considerando que o Magistrado a quo, diante das peculiaridades da causa, fundamentou de forma devida e suficiente a necessidade de realização do Exame Criminológico, não há como proceder à progressão para regime menos gravoso sem a análise daquele documento pericial, ante a demonstração de sua efetiva utilidade e necessidade no caso sub examen , a fim de verificar a inclinação do Agravante à prática de novos crimes e atestar se ele já se encontra apto a ser transferido para um regime de menor fiscalização. 4. Recurso a que se nega provimento.(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190057586, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto : PAULO CESAR DE CARVALHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020).

Relevante ressaltar que a decisão do magistrado primevo encontrou fundamento na necessidade de realização de novo exame criminológico, para avaliar se o agravado se encontra preparado para avançar a uma nova etapa no seu cumprimento de pena.

Aprofundando a discussão, o renomado autor, Sérgio Marcos de Moraes Pitombo, complementa:

“O mérito apura-se, em resumo, mediante: a) parecer da Comissão Técnica de Classificação; b) exame criminológico; c) comprovação de comportamento satisfatório, ou não, do condenado, no andar da execução; d) bom, ou não, desempenho no trabalho, que lhe foi atribuído; e) verificação de condições pessoais, compatíveis ou não com o novo regime, semiaberto ou aberto” {Conceito de Mérito, no andamento dos regimes prisionais, p. 153].

Com efeito, segundo orientação jurisprudencial consolidada, já citada, inexiste direito subjetivo do apenado à progressão do regime fixado no título executivo penal, após o cumprimento do tempo de pena necessário (requisito objetivo).

Todavia, exige-se, cumulativamente, a comprovação de mérito do reeducando para tanto (requisito subjetivo).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

2 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Magistrado a quo, diante das peculiaridades da causa, fundamentou de forma devida e suficiente a necessidade de manutenção do regime de cumprimento de pena. Precedentes. 2. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.